Tribunal: CARF
Processo: 10680.016983/2005-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.016983/2005-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.069 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
NACIONAL EXPRESSO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO. DEFINITIVIDADE DA DECISÃO.
Somente admite-se a devolução de questões impugnadas ao órgão julgador ad
quem quando contestadas no recurso, sob pena de supressão de instância e
violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
A falta de contestação no Recurso de matéria que constituiu fundamento da
decisão administrativa recorrida torna-a definitiva na órbita administrativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
PRAZO PRESCRICIONAL NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEI
COMPLEMENTAR 118/05. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO
GERAL. EFEITO VINCULANTE EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição
de indébito é de 10 anos contados do seu fato gerador para as ações ajuizadas
antes do decurso da vacatio legis de 120 dias da Lei Complementar no 118/05,
finda em 09 de junho de 2005, e de cinco anos para as ações ajuizadas após
essa data.
As decisões proferidas pelo STF na sistemática prevista no artigo 543-B do
Código de Processo Civil, reconhecidas como de Repercussão Geral, deverão
ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte,
conforme reza o artigo 62-A do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.016983/2005-61
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.069 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.016983/2005-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação ao prazo de prescrição do pedido de restituição, e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em 02/12/2005, o interessado apresentou em formulário físico Pedido de
Restituição de valores supostamente recolhidos indevidamente ou a maior, a título de multa
moratória de IRPJ, IRRF e CSLL, relativos ao período de 30.06.00 a 30.08.05, no total de RS
30.056,48 (e-fl.02 a 06).
Posteriormente,
em
06/12/2005,
foi
transmitida
a
PERDCOMP
no
29170.18975.061205.1.3.04-1428 (e-fls. 23), retificada pela de n° 00399.12538.040506.1.7.04-
2606 (e-fls. 27), transmitida em 04/05/2006, visando compensar os débitos nelas declarados com
o suposto crédito de RS 30.056,48, vindicado no pedido de restituição.
O pedido de restituição foi indeferido em relação aos pagamentos efetuados em
30/08/00 e considerado “não formulado” em relação aos recolhimentos efetuados de 06/05/02 a
30/08/05, conforme consta da parte dispositiva do Despacho Decisório n° 422/2007 (e-fls. 38), in
verbis:
Nos termos do relatório e fundamentação supra, resolvo:
a) INDEFERIR o Pedido de Restituição de fl. 02 em relação aos pagamentos
efetuados em 30/08/00 e considerar NÃO FORMULADO em relação aos
recolhimentos efetuados de 06/05/02 a 30/08/05, listados As fls. 04/05; e
b) Determinar a exclusão deste processo do PROFISC.
Inconformado com a decisão, o sujeito passivo apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 47), na qual ofereceu os argumentos a seguir sintetizados:
- Alega que prazo prescricional para a repetição do indébito dos tributos sujeitos
ao lançamento por homologação, cujos fatos geradores tenham ocorrido antes da LC 118/2005,
se sujeitam ao prazo de 10 anos conforme entendimento jurisprudencial cristalizado;
- Sustenta que a redução do prazo prescricional emanado da LC 118/2005 não se
aplicará às situações pretéritas, alcançando exclusivamente os fatos geradores posteriores a sua
edição;
- Quanto ao fato de ter utilizado formulário físico ao invés do programa
PER/DCOMP para solicitar a restituição, diz que jamais poderia ter se valido de tal sistema
eletrônico porque o credito pleiteado se refere a período superior a 05 anos, fato que o impediu
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.069 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.016983/2005-61

de se utilizar do referido sistema, já que este somente admite pleitos administrativos limitados a
05 anos;
- Evoca a denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN para lastrear seu
direito à restituição, do qual decorreria a não incidência da multa moratória nos recolhimentos
efetuados a destempo.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/JFA, no
acórdão n. 09-19863, de 9 de julho de 2008 (e-fl. 81), assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2002, 2003, 2004, 2005
RESTITUIÇÃO
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Débito cujo pagamento é efetuado com atraso deve ser feito acrescido de multa
e encargos legais.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 88), no qual, em
linhas gerais, reproduz e reafirma os argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade, exceto quanto ao fato de ter utilizado formulário físico para solicitar a
restituição, ao invés do programa PER/DCOMP.
Como forma de lastrear os fundamentos do Recurso Voluntário, colaciona
diversos acórdãos de jurisprudência.
Ao final, requer o provimento do recurso e o reconhecimento do direito à
restituição pretendida.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso, embora tempestivo, será conhecido apenas
em parte, em razão da falta de atendimento de requisito de admissibilidade necessário ao
prosseguimento da análise integral do feito, conforme será explicado na sequência.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.069 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.016983/2005-61

Como dito no preâmbulo, o presente processo trata de Pedido de Restituição
apresentado em formulário físico, de valores supostamente recolhidos indevidamente ou a maior,
a título de multa moratória de IRPJ, IRRF e CSLL.
Relativamente aos pagamentos efetuados de 06/05/02 a 30/08/05, o Despacho
Decisório da DRF/Uberlândia n° 422/2007 considerou NÃO FORMULADO o Pedido de
Restituição e não declarada a compensação, eis que não foi apresentado via PER/DCOMP,
conforme determinava a legislação tributária. Os excertos seguintes confirmam esta assertiva:
(...)
Em relação aos pagamentos efetuados de 06/05/02 a 30/08/05, o Pedido deveria
ser feito com utilização do Programa PER/DCOMP, conforme disposto na Instrução
Normativa SRF 460, de 18 de outubro de 2004:
‘Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido
de restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 22 a 42 do art. 76, não tenha utilizado o
Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou
para declarar compensação.
Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição, Pedido de
Ressarcimento de Créditos da Contribuição para o P1S/Pasep, Pedido de
Ressarcimento de Créditos da Cofins, Pedido de Cancelamento ou de Retificado de
Declaração de Importação e Reconhecimento de Direito de Crédito, Pedido de
Ressarcimento de IN — Missões Diplomáticas e Repartições Consulares e Declaração
de Compensação constantes, respectivamente, dos Anexos I, A III, IV, V e VI.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação
de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerida ou declarada
eletronicamente à SRF mediante utilização do Programa PER/DCOMP.
§ 3o A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2 2, no § 12 do art. 32, no § 32 do art. 16 e
no § 12 do art. 26, a ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento
ou de compensação no aludido Programa, bem como a existência de falha no
Programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 32 deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo a
SRF no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no art. 31.’
(...)
Assim a DCOMP n° 29170.18975.061205.1.3.04-1428, objeto deste processo,
deve ser desconsiderada e o processo excluído do PROFISC.
(...)
Observo que a questão supra não foi tratada no acórdão de Manifestação de
Inconformidade nem contestada no Recurso Voluntário, o que caracteriza a ausência de
instauração de lide administrativa em relação a ela.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.069 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.016983/2005-61

Em razão disso, é inviável o conhecimento pelo colegiado de matéria não
recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição,
tornando-se definitiva a decisão do Despacho Decisório da DRF/Uberlândia n° 422/2007 na
esfera administrativa.
Por esses motivos, o recurso será conhecido tão somente no tocante à questão do
prazo prescricional para a repetição do indébito dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação a que se referem os pagamentos efetuados em 30/08/00.

Mérito
Adentrando no mérito propriamente dito, constato que o Despacho Decisório que
indeferiu o pleito (e-fls. 38) consigna como um primeiro fundamento denegatório do Recurso
Voluntário o fato de o pedido de restituição encontrar-se decaído, entendendo que em
02/12/2005 já havia expirado o prazo postulatório de 5 (cinco) anos para a restituição dos
pagamentos efetuados em 30/08/2000, conforme indica o excerto seguinte (destaques do
original):
(...)
Preliminarmente, verifica-se que ocorreu a decadência do direito de pleitear
restituição relativamente aos pagamentos efetuados em 30/08/2000, confirmados à fl.
32.
Para o deslinde da questão é importante que se transcrevam os artigos 106, 150
e § 1o, 156 e incisos I e VII, 165 e inciso I, 168 e inciso I, da Lei n° 5.172, de
25/10/1966 (Código Tributário Nacional) e art. 3° da Lei Complementar n° 118, de
09/02/2005:
(...)
Como visto, no caso do lançamento por homologação a extinção do crédito
tributário dá-se no momento do pagamento, conforme os dispositivos legais acima
mencionados.
A decadência, instituto em que o sujeito passivo perde o direito material que lhe
é atribuído em razão de não exercitá-lo em determinado prazo, deve ser reconhecida
de oficio, porque o decurso do tempo faz desaparecer o suporte da própria pretensão.
Conforme se verifica nos autos, fl. 01, o contribuinte ingressou com o presente
pedido somente em 02/12/2005. Assim, em relação aos pagamentos em questão,
efetuados em 30/08/000, transcorreu o prazo decadencial previsto no CTN.
A controvérsia apontada cinge-se, portanto, à apreciação da prescrição do pedido
de restituição apresentado pelo recorrente em prazo superior a cinco anos, tese adotada pela
Fazenda Nacional, em contraposição à tese dos dez anos (cinco + cinco) defendida pelo Superior
Tribunal de Justiça para os pedidos realizados até a edição da Lei Complementar no 118/05, ou
seja, anteriormente a junho de 2005.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.069 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.016983/2005-61

Em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso
Extraordinário (RE) no 566.621/RS (em 04/08/11, publicada em 11/10/11), e processada sob o
rito do artigo 543-B do Código de Processo Civil (CPC), a Corte Superior deliberou sobre o
prazo prescricional das ações de repetição de indébitos tributários, em face da Lei Complementar
no 118/05 e a constitucionalidade do artigo 4o e seus efeitos retroativos:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
–
DESCABIMENTO
–
VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA
JURÍDICA
–
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DA
VACATIO
LEGIS
–
APLICAÇÃO
DO
PRAZO
REDUZIDO
PARA
REPETIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A
PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira
Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10
anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o
prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento
indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo
jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à
autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente
interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial
quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e
reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário
estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas
tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei,
sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da
segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do
acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-
se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido
relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento
consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo
de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código
Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do
novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia.
Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em
contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC
118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão
somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja,
a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos
recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.069 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.016983/2005-61

Como se observa, definiu-se naquela assentada que a prescrição quinquenal não
alcança situação de contribuintes que ingressaram com pedidos de restituição dos indébitos
tributários antes da edição da Lei Complementar no 118/05, reconhecendo-se o prazo de dez anos
para o ingresso de pedidos desta natureza, a contar do fato gerador.
Por força do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF – RICARF, este
colegiado vincula-se às decisões proferidas pelo STF, processadas sobre o rito do art. 543-B e
"C" do CPC:
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei n° 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Posteriormente, foi editada súmula do CARF no mesmo sentido do
posicionamento firmado no Recurso Extraordinário (RE) no 566.621/RS, dotada de força
vinculante aos órgãos de julgamento integrantes deste Conselho (grifos nossos):
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Considerando-se não mais restar dúvida quanto à fixação do prazo prescricional
de 10 anos do fato gerador para ingresso com pedido de restituição oriundo de pagamento
indevido ou a maior, conclui-se que não assiste razão ao Recorrente, eis que sua solicitação foi
protocolizada em 02/12/05, não se enquadrando, portanto, dentro do prazo estabelecido na
sistemática dos cinco + cinco.

Dispositivo
Diante do exposto voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.069 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.016983/2005-61

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital